Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701212-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO MAX FREIRE MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a liminar, nos termos em que foi requerida diante da plausibilidade do direito pleieteado. A recente Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020 (vigente há apenas 70 dias), prevê a necessidade de dotação orçamentária específica de cada órgão, o que a torna compatível com a competência do Poder Executivo, que necessariamente deverá encaminhar previamente o orçamento específico. Neste amálise preambular, vislumbro a presença da plausibilidade do direito, considerando que a Lei traz os requisitos limitantes em seu próprio bojo, conforme se lê do §3o do art. 1 o ex vi: " § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Mostra-se eloquente a intenção do legislador de não usurpar a competência do Poder Executivo, exigindo a previsão orçamentária, a qual deverá ser comprovada pelo interessado (exequente). DEFIRO A LIMINAR, nos temos em que foi pedido. Intime-se o agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito